Tribunal: TJDFT
Processo: 0722106-87.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722106-87.2021.8.07.0007 RECORRENTE: WEDERSON SOARES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Reconhecimento fotográfico do réu na delegacia. Validade. Confirmação pelas demais provas coligidas à espécie. Relevância da palavra das vítimas e do testemunho policial. Negativa de autoria isolada nos autos. Pedido de absolvição improcedente (CPP, art. 386, VII). Condenação mantida. Dosimetria da pena e demais disposições. 1a Fase. Maus antecedentes. Circunstâncias do crime. Deslocamento da causa de aumento do concurso de pessoas para a 1a fase. Cabimento. 2a Fase. Reincidência. Agravante da dissimulação e de crime praticado contra crianças. 3a Fase. Causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo. Pena definitiva corretamente fixada na sentença. Regime prisional fechado. Adequação. Pretensão de substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Improcedência. Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de roubo, ante a insuficiência de suporte probatório para sua condenação. Pede a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal, o regime aberto e a substituição da pena por uma das restritivas de direito, sem, contudo, indicar quais dispositivos legais teriam sido ofendidos nesse sentido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: ”A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir pela absolvição do agravante, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela via eleita, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no AREsp n. 1.997.477/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). Também não deve ser admitido o pedido subsidiário, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025